Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. REGIME DE VISITAS. ACORDO HOMOLOGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESSE PONTO. ii - DOCUMENTOS juntados em FASE RECURSAL POR AMBOS OS LITIGANTES. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. ALGUNS, MERA REAPRESENTAÇÃO DO QUE FORA JUNTADO NOS AUTOS DE ORIGEM. OUTROS, SEM RELAÇÃO DIRETA COM A QUESTÃO ESPECÍFICA A SER DECIDIDA EM SEDE DE REVISÃO. ATIVIDADE PROBATÓRIA inútil. PRÁTICA que não configura inovação recursal. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. III - AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. REVERSÃO DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Alteração do regime de visitas. Pretensão recursal em relação a que caracterizada superveniente perda de interesse. Questão relativamente à qual acordaram os litigantes em audiência de conciliação. Acordo homologado pelo juízo de origem. Questão prejudicada e para que firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso. Agravo de instrumento conhecido em parte.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. No caso, enquanto a agravada fez simples reapresentação, em sede recursal, de documentos que antes juntara aos autos de origem, o agravante instruiu as razões recursais com escritos que não guardam relação direta com a questão específica a ser decidido no presente agravo. Logo, nos termos da lei, não são documentos novos. Inovação recursal não configurada, conquanto não conhecidos os escritos produzidos em atividade probatória inútil.
3. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nas razões recursais.
4. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-lo a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
5. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que, com base nos elementos probatórios constantes no processo de referência, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela genitora para que lhe fosse concedida, de forma provisória, a guarda unilateral do menor, de forma a preservar o seu melhor interesse, considerando supostas condutas violentas praticadas pelo genitor, ora recorrente.
6. Caso concreto em que se mostra necessária devida dilação probatória, a ser concretizada na ação de conhecimento, para melhor elucidação dos fatos e decisão sobre o pedido de reversão da guarda unilateral, provisoriamente concedida, e fixação da guarda compartilhada requerida pelo recorrente.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.